Tribunal: TJDFT
Processo: 0716710-58.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DEPÓSITO DAS PARCELAS INCONTROVERSAS. EFEITO DE AFASTAR A MORA. QUITAÇÃO DA DÍVIDA ATÉ O MONTANTE CONSIGNADO. RETIRADA DOS NOMES DOS AUTORES DE CADASTROS DE INADIMPLENTES.

1. A consignação em valor correspondente ao devido tem o condão de elidir os efeitos da mora, impedindo a inscrição do nome dos autores nos cadastros de inadimplentes.

2. O depósito em juízo do valor das parcelas vencidas e vincendas que o devedor entenda devidas em ação de revisão de contrato, no qual se discute abusividade de juros, é suficiente para impedir o réu de inscrever o nome da parte autora em cadastros de proteção ao crédito.

3. Agravo de instrumento provido.